Tribunal: TJSP
Processo: 2093469-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2093469-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HÉLCIO GASPAR, é embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093469-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.014
2
Comarca :
São Paulo – 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
Embargante :
Hélcio Gaspar
Embargado :
O Juízo
Interessados :
Interclínicas
Serviços
Médicos
Hospitalares Ltda. (massa falida) e
Laspro Consultores Ltda (administradora
judicial)
VOTO No 31.014
Embargos
de
declaração.
Direito
Empresarial. Omissão. Inexistência.
Apesar
da
finalidade
de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados
nos incisos I a III do art. 1022 do
CPC.
Sendo
evidente
o
escopo
infringencial com que se maneja o
aclaratório, a sua rejeição é medida
de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
que HÉLCIO GASPAR opõe contra o v. acórdão de
fls. 6.137/6.145, que negou provimento ao seu agravo.
Aponta omissão no v. aresto, por não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no recurso, em
violação ao art. 489, 1o, do Código de Processo Civil,
notadamente em relação à equivalência dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093469-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.014
3
fixados ao anterior e ao atual administrador. Sustenta
que o douto juízo de primeiro grau fixou definitivamente
honorários em seu favor, no montante de R$ 1.432.770,90,
correspondente a 2,5% do valor total de ativos, matéria
já preclusa e que não pode ser reapreciada, a teor da
Súmula no 7 do Colendo STJ. Indica não ter sido realizado
juízo de valor em relação a todos os dispositivos
invocados, quais sejam: arts. 223, 505 e 507 do CPC,
art. 6o da LINDB, art. 5o, XXXVI da Constituição Federal
e art. 24, §3o da LRF.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só
podem vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento
dos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de
Processo Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que as embargantes não pretendem sanar
omissões,
aclarar
contradições
ou
obscuridades
ou
tampouco corrigir erro material, mas sim infringir o
julgado, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração, que só podem ter escopo integrativo. Nesta linha de entendimento, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou
que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093469-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.014
4
no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa" (REsp. no 11.465-0/SP, rel. Min.
DEMÓCRITO REINALDO, j. 23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por
outro
lado,
a
mesma
Corte
Superior há muito firmou o entendimento de que o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático. Por
isso, se "a questão federal foi debatida no tribunal 'a
quo', desnecessária a menção expressa no acórdão, do
dispositivo cuja violação se alega" (AgRg. 345.636-0-SP,
Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j.
16.08.2001, Boletim STJ no 14.09.2001, p. 48-49). No
mesmo sentido: REsp. 260.142-DF; EREsp. 181.682-PE e
EREsp. 144.844-RS.
Cumpre ressaltar não ter havido a
apontada omissão no “decisum”, que expressamente analisou
o trabalho desenvolvido pelo anterior administrador e a
vultosa quantia já recebida em decorrência da função,
além da necessidade de observância da proporcionalidade
no pagamento. Confira-se excerto do julgado:
“No entanto, cumpre esclarecer que os valores fixados,
ainda que definitivos, consideravam o exercício integral da função até o término do
processo falimentar, o que não ocorreu, sendo devido o pagamento de forma
proporcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093469-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.014
5
Exsurge evidente que a pretensão de pagamento
integral ao administrador que exerceu parcialmente as funções lesa os credores e o
administrador que atualmente desempenha a função, e que também faz jus a uma
parcela do valor devido, razão pela qual não há que se cogitar preclusão, sendo de
rigor nova decisão em relação ao pagamento de honorários”.
Afasta-se, outrossim, a ausência de
fundamentação apontada, haja vista não estar o magistrado
obrigado a analisar todas as teses suscitadas pelo
recorrente, sobretudo porque, no caso “sub judice”, não
cabe ao anterior administrador discutir a remuneração
fixada em favor do atual, pois sequer possui legitimidade
para tanto, estando adstrito o recurso à analise de sua
própria remuneração.
Impende afastar, ademais, a alegação
de que exerceu 95% dos trabalhos, cálculo aleatório em
relação a procedimento falimentar que ainda se encontra
em andamento.
Oportuno esclarecer, por derradeiro,
que consideram-se expressa e diretamente prequestionados
todos os dispositivos invocados.
Se
o
embargante
discorda
dessas
conclusões, os embargos de declaração não são a via
adequada para impugná-las.
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que
não pode postular que se redecida, mercê do que é de
rigor a sua rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093469-71.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.014
6
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR